Tribunal: TJMT
Processo: 1008551-48.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008551-48.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA VIANA DE JESUS - CPF: 020.818.681-64 (RECORRENTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008551-48.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sorriso/MT

Recorrente(s):

Claudia Viana De Jesus

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM EXCESSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Diante do o pagamento, em duplicidade, da fatura vencida em junho de 2020, o consumidor formulou reclamação administrativa que restou infrutífera, acontecimento que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contrariedades sofridos, bem como dá ensejo a devolução do valor pago em excesso, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou o reembolso do valor pago em duplicidade na quantia de R$219,55
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

No presente caso restou comprovado que a autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 04/06/2020, no valor de 219,55, em duplicidade, em 01/08/2020 e no dia 03/08/2020, todavia, apesar da reclamação administrativa o crédito não foi gerado em suas faturas e não houve o reembolso do referido valor.

Assim, restando evidente que a quantia paga em duplicidade não foi devolvida ao consumidor, conforme alegado pela Reclamada, fato que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação dos danos sofridos por aquele.

Ademais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que os fatos descritos neste feito cujo problema não foi solucionado administrativamente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara titulo de dano moral, ante os transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo a restituição do valor pago em excesso, sob pena de restar configurado um enriquecimento sem causa.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e neste caso o Autor não comprovou que sofreu outros contratempos, nem que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e CONDENO a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de indenização por dano moral corrigida monetariamente (INPC) a contar desta data e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021